Tribunal: TCU
Processo: 007.050/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5437/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.050/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Morais Luna (XXX.625.545-XX); Edileuza Correia de Lima (XXX.764.514-XX); Jose Raimundo Lopes Junior (XXX.467.603-XX); Magna Fernandes de Alencar (XXX.281.913-XX); Marcelino Bernardo de Franca Neto (XXX.583.164-XX); Maria Neuma de Melo (XXX.999.544-XX); Marisol Mohamad Chama (XXX.159.340-XX); Marivone Lopes de Sousa (XXX.201.241-XX); Saint Clair Gomes Bernardes Neto (XXX.899.201-XX); Tatiane Cristina Stabile (XXX.149.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.